Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738929-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HALEY DIAS GALEOTTI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HALEY DIAS GALEOTTI contra ato reputado abusivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo é a concessão da segurança para o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante ao fornecimento do medicamento (Tafamidis Meglutina, na dosagem de 80mg/dia), conforme prescrição do seu médico assistente. Aduz que o fármaco pleiteado visa ao “tratamento [d]a doença diagnosticada Amiloidose ATTR subtipo selvagem, caracterizada pela formação de uma proteína anormal pelo fígado, que se deposita nos tecidos comprometendo sua função, em especial, nesse caso, da função cardíaca”. Argumenta tratar-se de doença rara e grave e que o idoso impetrante “apresenta importante limitação funcional, edema crônico nos membros inferiores, com erisipelas de repetição, decorrentes de cardiopatia, associadas a ataxia sensitiva e perda da função sensorial cutânea nos membros inferiores, decorrentes da polineuropatia”, como decorrência da enfermidade, mas que é passível de melhor controle e alívio dos sintomas com a utilização da medicação pretendida. Salienta que o medicamento é o único aprovado para o tratamento da enfermidade, é registrado na ANVISA, sendo padronizado pelo SUS, mas para outro quadro clínico (amiloidose genética). A patologia do impetrante é classificada diversamente, como de origem senil. Tece considerações sobre o direito constitucional a saúde e o dever dos entes públicos de custear e fornecer os fármacos a todos que não possuam condições financeiras de arcar com o tratamento de que necessitam. Esclarece não ter condições de arcar com o valor do medicamento. Apresenta orçamentos (ID 41359008) que apontam valor superior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por caixa com 30 cápsulas de 20mg, sendo 4 cápsulas por dia, por tempo indeterminado (uso contínuo), consoante indicação do médico assistente no relatório médico de ID 41359003. Sustenta estar demonstrada a verossimilhança do alegado e que o risco de dano grave e irreparável está caracterizado pois, conforme documentação médica apresentada, a não disponibilização dos medicamentos postulados contribuirá para o agravamento do quadro clínico do impetrante, complicações cardíacas irreversíveis, incluindo risco iminente de morte. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “ordenar aos impetrados, imediatamente, o fornecimento ao Impetrante HALEY DIAS GALEOTTI do medicamento Tafamidis Meglutina, na dosagem de 80mg por dia, de uso continuo, conforme lhe foi prescrito”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 41358999). O feito foi encaminhado ao NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS/TJDFT (ID 41451673), para confecção da Nota Técnica de ID 42483622, cuja manifestação teve conclusão não favorável ao pleito do impetrante. É o relatório. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. No tocante ao direito pleiteado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da Constituição Federal – CF, de modo que o Poder Público tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir o fornecimento de medicação pela rede pública. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção. (Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) Na hipótese, o impetrante busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurado pelo Distrito Federal tratamento medicamentoso de alto custo, não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS para a específica enfermidade que o acomete. O relatório médico confeccionado em 17/10/2022 pelo Dr. Vítor Marques Caldas, CRM/DF 18.863, revela que o impetrante, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade, é portador de “Amiloidose ATTR subtipo selvagem, com comprometimento cardíaco documentado por meio de cintilografia cardíaca com pirofosfato e ressonância magnética cardíaca e com comprimento [sic] neurológico (polineuropatia) documentado por eletroneuromiografia” (ID 41359004). Prossegue o médico assistente informando que o impetrante “já apresenta importante limitação funcional, edema cônico de membros inferiores, com erisipelas de repetição, decorrentes da cardiopatia, associadas a ataxia sensitiva e perda da função sensorial cutânea nos membros inferiores, decorrentes da polineuropatia, mas ainda é um paciente deambulador, que se beneficiará de tratamentos especializados para o controle da doença”. Esclarece, por fim, que, atualmente, somente o fármaco pleiteado é aprovado para o tratamento de que necessita o impetrante e, caso não seja adequadamente disponibilizado “a doença apresentará piora clínica adicional e progressiva. Existe risco de hospitalização, inclusive em leito de UTI, de necessidade de uso de medicações adicionais e risco de óbito”. Do documento de ID 41359006, constata-se relatório exarado pela Dra. Nara Kobbaz, CRM/DF 2757-3, cardiologista, que, quanto à justificativa de uso do medicamento, aduz que o “Tafamidis impede a deposição da proteína anormal no tecido cardíaco, impedindo a progressão da doença amiloidose. Sabemos que a cada dia de atraso na medicação, quantidade maior da proteína amilóide se deposita no coração, comprometendo ainda mais a função cardíaca”. Orçamentos apresentados no ID 41359008. Não consta documentação relativa à negativa de fornecimento emitida pela Secretaria de Estado de Saúde. Noutro giro, consoante relatado, também consta dos autos Parecer Técnico emitido pelo NATJUS desta Corte (ID 42483622), confecionado sob demanda ao presente caso, cuja conclusão é desfavorável à segurança pleiteada. Explico. Conquanto descreva que o fármaco postulado possui registro junto à ANVISA e indicação conforme a bula, no parecer técnico se esclarece que o medicamento não consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT do Ministério da Saúde para o quadro do impetrante, justificando que “o uso do tafamidis meglumina está previsto no SUS para tratamento da amiloidose associada à transtirretina em pacientes adultos com polineuropatia amiloidótica familiar sintomática em estágio inicial e não submetidos a transplante hepático, com menos de 60 anos de idade” (ID 42483622 - fl. 3), situações clínica diversas da apresentada pelo impetrante, portanto. Pontua que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC -, órgão de assessoramento do Ministério da Saúde, não recomendou, em março de 2021, a incorporação do medicamento no SUS “para tratamento de cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina do tipo selvagem ou hereditária, classes NYHA II e III, em pacientes acima de 60 anos de idade” ID 42483622 - fl. 12). Em suas conclusões, o NATJUS/TJDFT destaca que: “Considerando o diagnóstico de amiloidose sistêmica ligada a Transtirretina do subtipo selvagem em paciente de 75 anos, com limitação funcional importante, sintomas de insuficiência cardíaca e comprometimento neurológico, com ataxia sensitiva e perda de função sensorial cutânea de membros inferiores; Considerando que o paciente não é candidato a transplante hepático; Considerando o caráter progressivo da enfermidade, o risco de complicações fatais e o prejuízo à qualidade de vida; Considerando que há evidências científicas que sugerem eficácia clínica da medicação, tanto na polineuropatia quanto na cardiopatia, com redução de mortalidade e do declínio da capacidade funcional e da qualidade de vida; Considerando que o autor da demanda já apresenta limitação funcional importante; Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS do tafamidis meglumina para tratamento de cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina do tipo selvagem ou hereditária, classes NYHA II e III, em pacientes idosos acima de 60 anos de idade, notadamente devido ao custo muito elevado e à fragilidade das evidências científicas apresentadas; Considerando que a medicação demandada é medicamento disponibilizado no SUS para tratamento da amiloidose associada à transtirretina em pacientes adultos com polineuropatia amiloidótica familiar sintomática em estágio inicial e não submetidos a transplante hepático; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 8. Há evidências científicas? Sim, há evidências cientificas, entretanto possui limitação amostral e imprecisões significativas, especialmente no tocante às características dos pacientes que poderiam se beneficiar da terapia.” Por fim, de relevo gizar que, em uma análise perfunctória, o fármaco em questão (tafamidis meglumina) – não padronizado no âmbito do SUS para o caso clínico do impetrante – não preenche os requisitos cumulativos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp repetitivo 1.657.156/RJ, ao firmar a tese relativa ao Tema 106/STJ, assim definida: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Isto porque, à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, conjuntamente analisados, não se verifica, ao menos nessa análise preliminar, fundamento relevante da imprescindibilidade do medicamento, notadamente porque há recente recomendação de não incorporação no SUS do fármaco para o tratamento da enfermidade que acomete o impetrante, nas exatas condições clínicas por ele apresentadas (paciente idoso, portador de cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina do tipo selvagem e com importante sintomatologia). Frise-se. A Nota Técnica do NATJUS levou em consideração não apenas as características gerais do tratamento da enfermidade que acomete o impetrante, mas também o contexto clínico e os estudos científicos que subsidiam a indicação do fármaco postulado para a situação particular do paciente ora analisada, fundamentadamente contrariando a indicação dos médicos assistentes, principalmente ante a baixa qualidade das evidências científicas apresentadas, o custo do medicamento e as particulares clínicas do impetrante. Dessa maneira, apesar de não desprezar a gravidade da enfermidade do idoso impetrante e de não se afastar a possibilidade de análise meritória em sentido diverso, verifica-se, nesta fase processual, que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator